Tribunal: TJDFT
Processo: 0732004-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR DISTRIBUÍDO NO PLANTÃO EM 23/09/2022 ÀS 19:26:45 Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advogados KAMILLA THARRANY AGUIAR DE ARAUJO, OAB/DF no 51.253 e SERGIO LUIZ ARAUJO, OAB/DF no 45.492 em favor de WILLIAN PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido em 29/09/1987, ora paciente, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal do Paranoá, consistente em indeferir pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que estão presentes os motivos para manutenção do acautelamento corporal e que a circunstância de o Ministério Público concordar com a concessão da liberdade provisória não vincula o Órgão Julgador. Afirmam os impetrantes que “De uma simples leitura dos autos do APF vislumbra-se a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva sob fundamento da garantia da ordem pública (e muito menos da econômica), já que mesmo que seja considerado culpado por este fato trata-se de paciente primário, que não demonstra, portanto, ter atitudes de reiteração delituosa.” Ademais, que “a prisão preventiva, assim como a prisão efetiva após o trânsito em julgado devem ser consideradas como ultima ratio dentro de qualquer procedimento criminal, somente devendo ser decretada como instrumento necessário para garantir o bom andamento do processo, ou seja, quando constatado clara e inequívoca possibilidade de fuga por parte do investigado/processado ou qualquer outra circunstância que demonstre perigo no estado de liberdade, o que no caso dos autos não restou demonstrado pelo magistrado.” Com amparo nesses argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que presentes os requisitos de tal medida. É o relato do necessário. Decido. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir”. (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312). Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. No caso, resta inegável que as circunstâncias de o paciente possuir residência fixa, ter ocupação lícita e ser pai de filho menor, por si sós, não são condições autorizadoras da liberdade do paciente. Importante destacar que o processo contra o paciente encontra-se no seu regular trâmite, não havendo, ao menos em uma análise perfunctória qualquer vício de ilegalidade. Por outro lado, tais condições não são impeditivas da concessão da liberdade do paciente, mormente quando o próprio órgão responsável pela acusação manifesta-se nesse sentido. Segundo os autos, o paciente foi preso em flagrante após a vítima acionar uma viatura da polícia militar e informar que tinha sido vítima de roubo praticado por dois indivíduos, sendo que um dos autores estaria armado. O paciente, ao ser abordado pelos policiais militares não negou que subtraiu da vítima um par de óculos de sol, porém, só teria praticado esse ato por estar com raiva da vítima. Não houve a identificação do segundo participante do roubo e com o paciente somente foi encontrado o par de óculos. Em que pesem os fundamentos apresentados pelo douto magistrado de primeira instância ao negar o pedido de liberdade do paciente, entendo que, em liberdade, não colocará em risco a ordem pública e a possibilidade de voltar a delinquir mostra-se remota. A Promotoria de Justiça, com ofício no juízo impetrado, manifestou-se, nos termos do artigo 316 do CPP, pela revogação da prisão preventiva do denunciado, sendo-lhe concedida a liberdade provisória, mediante a fixação, na forma do art. 319, incisos I, V e IX, do CPP, das seguintes cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, ou seja, de 60 em 60 dias para justificar atividades e atualização de endereço; b) monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 dias, sendo fixada como zona de inclusão a casa do denunciado, na qual deverá permanecer das 22h às 06h todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados; c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Com amparo nesses argumentos, defiro o pedido de liminar formulado pela combativa defesa, nos termos da manifestação da douta Promotoria de Justiça nos moldes acima indicados. Confiro à esta decisão força de mandado. Expeça-se o competente Alvará de Soltura, salvo se por outro motivo estiver preso. Colham-se a informações do juízo de origem no prazo regimental. Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Promova-se a regular distribuição dos autos. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA – em plantão da segunda instância, às 21h28min